Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-08.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Adicional de Insalubridade. Pedido julgado procedente. I. Caso em Exame 1. Auxiliares de serviços gerais pleiteiam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) devido à exposição a agentes biológicos durante a limpeza e higienização de banheiros em instituições educacionais do município de Itapeva-SP. A prova pericial confirmou a insalubridade

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Adicional de Insalubridade. Pedido julgado procedente. I. Caso em Exame 1. Auxiliares de serviços gerais pleiteiam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) devido à exposição a agentes biológicos durante a limpeza e higienização de banheiros em instituições educacionais do município de Itapeva-SP. A prova pericial confirmou a insalubridade das atividades exercidas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, considerando se deve retroagir à data de admissão das autoras ou ser limitado à data do laudo pericial. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade deve iniciar na data do laudo pericial, não sendo possível retroagir os efeitos. 4. No caso concreto, a prova pericial demonstrou que as condições insalubres existiam durante o período imprescrito, justificando o pagamento desde a admissão das autoras, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido desde a admissão das autoras, respeitada a prescrição quinquenal. 2. A decisão do STJ sobre a não retroação dos efeitos do laudo pericial não vincula processos fora do Juizado Especial Federal. Legislação Citada: Estatuto dos Servidores Municipais de Itapeva, art. 117; Lei Municipal no 2.278/05, art. 1o; CPC/2015, art. 489, §1o, inciso VI; Lei Federal n° 10.259/2001, art. 14. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, PUIL no 413/RS, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018.